Tribunal: TJDFT
Processo: 0748954-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748954-64.2023.8.07.0000 DECISÃO Em petição de id 63688488 a Defensoria Pública esclarece que “nos autos de origem - 0710244-63.2019.8.07.0016 - os filhos do agravante, Srs. Pedro Guilherme Espíndola Cordeiro e Luis Geraldo Coelho Cordeiro, habilitaram-se como sucessores em razão do falecimento do Sr. Marcelo Espindola Cordeiro na data de 04 de maio de 2024.”, por meio de advogadas particulares. Cadastre-se os herdeiros do agravante, como interessados, e os advogados constituídos (ids. 63688490 e 63688491). Em seguida, intimem-se para, no prazo de cinco dias, manifestarem interesse na sucessão processual. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2024 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR